Tribunal: TJMT
Processo: 1032898-23.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032898-23.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Execução Contratual, Dispensa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 24.226.472/0001-25 (EMBARGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, sob a alegação de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade dos embargos de declaração, considerando a prerrogativa do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem se inicia com a intimação pessoal, que pode se dar por meio eletrônico (art. 183,
caput
e § 1º, do CPC).

4. O prazo para oposição de embargos de declaração pelo ente público é de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte à data da intimação eletrônica.

5. Constatado que o recurso foi protocolizado somente após o escoamento do prazo legal, resta configurada a intempestividade, o que impede o conhecimento das matérias suscitadas (art. 932, III, do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo hígida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exigência do aceite formal, à negativa de prova pericial contábil e à impugnação à gratuidade da justiça, bem como em contradição sobre o teor da decisão e das manifestações existentes nos autos.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, constantes do Id.
322461859,
pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo hígida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo da Fazenda Pública para a interposição do recurso cabível:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico
.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público
.”
[g.n.]

Consoante se extrai do sistema PJe, o embargante foi intimado por meio eletrônico em
29.8.2025
,
sexta-feira
. Logo, a contagem do prazo de 10 (dez) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração iniciou-se em
1º.9.2025
,
segunda-feira
(primeiro dia útil seguinte ao da leitura da intimação eletrônica) e findou-se em
12.9.2025
,
sexta-feira
.

Dessa forma, os embargos de declaração foram opostos a destempo, porque protocolizados somente em
7.10.2025
,
terça-feira
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025